Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-76.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. CITAÇÃO DO EXECUTADO. NÃO PROMOVIDA. EXTINÇÃO PRECOCE. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Extinção da busca e apreensão convertida em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Eventual prematura extinção da execução por ausência de citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo de busca e apreensão recém-convertido em execução diante da ausência de citação é precoce.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Deu-se provimento ao recurso. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 4o, 6o e 485, III e § 1o.